Tribunal: TJMT
Processo: 1021984-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021984-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABDON LOPES - CPF: 503.162.811-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E EXTINGUI O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Abdon Lopes

contra a decisão prolatada nos autos no
1046543-92.2022.8.11.0001,
pelo
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá,
que
indeferiu o pedido de tutela antecipada
, a qual pleiteava o fornecimento de

03 aplicações em OLHO DIREITO da droga ANTIANGIOGENICA (Ranibizumabe – Lucentis (frasco com 10 mg/ml – 3 frascos) ou AFLIBERCEPT – EYLIA (frasco com 40mg/ml – frascos), 1 ampola (frasco) por aplicação”.

Sustenta o agravante que o tratamento pretendido é de urgência, sob pena de piora do quadro médico.

Ao final, requer a concessão tutela de urgência da decisão agravada, ao argumento
de danos irreversíveis à visão.

O pedido foi indeferido na decisão de id. 150519189.

Na sequência, o agravante interpôs
agravo interno (id. no

151656650)
, requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a tutela pretendida, visto que o tratamento é de urgência.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, rechaçou os argumentos e pugnou pelo desprovimento do agravo interno (id. no 154327173).

No id. 156785678, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, anoto que no caso a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o julgamento do agravo de instrumento é muito mais amplo, a ser realizado em juízo de cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1046543-92.2022.8.11.0001),
nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias, a submeter o autor ABDON LOPES, CNS no 706.7035.2756.2319, aos procedimentos de
“03 aplicações do medicamento ANTIOGÊNICA (Ranibizumabe – Lucentis (frasco com 10 mg/ml – 3 frascos) ou AFLIBERCEPT – EYLIA (frasco com 40mg/ml – frascos) em olho direito”
, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
).

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023